Tribunal: TJES
Processo: 5047898-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047898-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
RECORRIDO: ARTHUR TRINDADE DUARTE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASSAGEIRO QUE NÃO SE APRESENTA PARA O VOO DA IDA. CANCELAMENTO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VOO DE VOLTA. RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que os autores afirmam que adquiriram passagens aéreas de ida e volta entre São Paulo e Buenos Aires (Argentina), mas acabaram por perder o voo de ida. Relatam que adquiriram novas passagens para o trecho em questão e comunicaram imediatamente a prepostos da ré que utilizariam as passagens relativas ao voo de volta. Aduzem que, poucos dias antes do embarque para a viagem de retorno, as passagens desapareceram da plataforma online e que não conseguiram atendimento em português junto ao SAC da ré, vendo-se compelidos a adquirir novas passagens junto a outra companhia aérea. Alegam, ainda, que houve mais prejuízos em relação à passagem do autor Arthur entre São Paulo e Vitória, que não pôde ser utilizada devido aos novos horários do voo adquirido. Requerem a restituição em dobro de todos os valores gastos com as passagens e indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no ressarcimento do valor das passagens adquiridas para retornar de Buenos Aires para São Paulo, bem como da passagem do autor Arthur de São Paulo para Vitória e, ainda, no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 para cada autor. Foi interposto recurso inominado pela parte requerida visando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pugna seja mantida incólume a sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

4. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a sentença proferida está de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ sobre o tema. Neste sentido: “
É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados
” (REsp 1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

5. No presente caso, aliás, verifica-se que os autores foram vítimas de práticas abusivas por duas vezes: ao ter canceladas as passagens de retorno em razão de não comparecimento a um dos trechos e ao não obterem atendimento em sua língua.

6. Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021). Ademais, entendo que os autores ficaram desamparados em país estrangeiro, sem passagem para voltar ao Brasil, e não conseguiram sequer conversar em português com um preposto da requerida, situação esta apta a gerar sentimentos de indignação, preocupação e estresse tipicamente caracterizador de lesão moral.

7. Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)